Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CLAÚSULA ESPECÍFICA. COBRANÇA DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança de honorários advocatícios visando à condenação do réu ao pagamento de honorários contratuais de êxito no valor de R$ 49.440,22.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 49.440,22 em favor do autor. Ademais, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se são devidos honorários contratuais de êxito.
III – Razões de decidir
4. Na lide em exame, é incontroverso que após a homologação do acordo celebrado no processo anterior, sobreveio êxito no processo em que o apelado-autor atuou como patrono. Configura se, portanto, êxito superveniente em relação ao ajuste previamente firmado entre as partes.
5. O acordo anteriormente celebrado entre as partes não contém qualquer referência a honorários advocatícios de êxito nem estabelece cláusula de quitação específica sobre essa verba. Ausente previsão expressa de quitação quanto a êxitos futuros, e inexistindo renúncia clara e inequívoca ao direito aos honorários contratuais correspondentes, não se pode presumir que a transação tenha afastado a obrigação de pagar honorários de êxito decorrentes do resultado favorável obtido posteriormente.
6. Improcede a alegação de coisa julgada material e afronta a segurança jurídica, pois a transação deve ser interpretada restritivamente, art. 843 do CC, não alcançando obrigações não previstas, tampouco há que se falar em erro in procedendo, uma vez que a r. sentença analisou adequadamente a extensão objetiva do acordo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.